Tribunal: STF
Processo: RE 80853
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-24
Data de publicação: 1983-06-24

Ementa:
-PROCESSUAL.
EXECUTIVO FISCAL NA VIGENCIA DO DEC.-LEI N. 960/38.
EM SE TRATANDO DE AÇÃO EXECUTIVA FISCAL SOB O REGIME DO ENTÃO
VIGENTE DEC.-LEI N. 960/38, CABIVEIS ERAM EMBARGOS CONTRA DECISÃO
REFORMATORIA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, AINDA QUE UNÂNIME, A TEOR DO
ENUNCIADO DA SÚMULA 278-STF. E, ASSIM SENDO, INVIAVEL O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE ANTES TIVESSEM SIDO OPOSTOS TAIS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE (ART. 73, "CAPUT" DA LEI DE EXECUÇÕES
FISCAIS DE 1938 - DEC.-LEI 960), SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA CONSAGRADA
NO VERBETE DA SÚMULA 278-STF.